Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711946-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN VERISSIMO FAUSTINO AGRAVADO: ISIS FERREIRA DA CUNHA, VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por CRÍSTIAN VERISSÍMO FAUSTINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID origem 151687732), que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0718371-80.2020.8.07.0007, manejada pelo agravante em desfavor de ISIS FERREIRA DA CUNHA e VERALUCIA FERREIRA DA CUNHA, desconstituiu a penhora do valor de R$ 4.091,46 (quatro mil e noventa e um reais e quarenta e seis centavos) realizada em conta bancária de uma das agravadas, sob fundamento de que seria verba impenhorável. Confira-se: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao id. 151304532, sob o fundamento de que a constrição via SISBAJUD incidiu sobre verba de natureza salarial. Em complemento à sua petição, trouxe o devedor extrato bancário simplificado e cópia do seu contracheque. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorada por meio do sistema SISBAJUD, conforme anexo, a quantia de R$ 4.091,46 da conta da devedora junto ao Banco do Brasil, conforme protocolo de no 20230002036376 em 8.3.2023 O extrato da conta bancária em que foi bloqueado o ativo financeiro, aliado ao contracheque de id. 151304533, demonstram que a conta é destinada ao depósito dos salários mensais da executada. Em 6.3.2023 foi creditado na conta da devedora o salário na quantia de R$ 4.091,46. A penhora por meio do sistema SISBAJUD foi efetivada em 8.3.2023 e alcançou a quantia integral do montante. Nesse sentido, ACOLHO o pedido da devedora e desconstituo a penhora que recaiu sobre o montante de R$ 4.091,46. Decorrido o prazo recursal sem a notícia de efeito suspensivo, expeça-se alvará/ofício de transferência do valor penhorado no protocolo SISBAJUD protocolo de no 20230002036376 em favor da executada ISIS FERREIRA. Após prossiga-se conforme a decisão id. 137443874, com a consulta nos demais sistemas à disposição do juízo.” Em suas razões recursais (ID 45239909), a parte agravante pugna pela cassação da decisão, por violação ao princípio da proibição de decisões surpresas, bem como, subsidiariamente, sua reforma. Alega, preliminarmente, que a r. decisão é nula, visto que “a r. decisão agravada acolheu a impugnação sem intimar ou dar qualquer ciência ao exequente/agravante. Além de não ter ciência da impugnação equivocadamente acolhida, a única informação que o agravante tinha conhecimento era da certidão que informou que sequer havia sido bloqueado algum valor. Trata-se, portanto, de decisão completamente surpresa, que não permitiu o contraditório e, portanto, é claramente nula. (...) Nesse mesmo sentido, o princípio da vedação à decisão surpresa, em conformidade com a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF), não admite decisão que acolha fundamento de fato ou de direito sem permitir o contraditório antecedente pelas partes. Portanto, a r. decisão agravada não considerou o princípio do contraditório, acolhendo os fundamentos unilaterais da devedora sem dar ao exequente a oportunidade de se manifestar ou sequer ter conhecimento que o bloqueio havia ocorrido. A nulidade da decisão se trata do entendimento pacífico do E. TJDFT.” No mérito, a parte agravante busca a reforma da r. decisão para que seja revertida a desconstituição da penhora, com a manutenção da constrição sobre os valores localizados na conta da agravada Isis Ferreira da Cunha. Alega, em suma, que “os documentos juntados pela devedora não são capazes de comprovar a suposta impenhorabilidade da verba bloqueada. Isso porque a executada se limitou a devedora se limitou a fundamentar a impugnação em apenas dois pontos: a remuneração seria recebida na mesma conta em que houve o bloqueio e juntar o “extrato” apenas do mês de março da conta em que houve o bloqueio. (...) Ou seja, o extrato da conta não foi juntado, mas apenas e tão somente a indicação do saldo no mês de março, sendo certo que o documento foi juntado em 05/03/2022. Isto é, a devedora apenas comprovou o extrato de cinco dias da conta. Se não foi juntado o extrato incluindo os últimos meses da conta em que houve o bloqueio, não há qualquer comprovação de que a conta seria exclusivamente para poupança ou salário, haja vista que em nenhum momento foi comprovado que a conta não possui movimentações. É importante ressaltar que uma conta poupança não impede movimentações, podendo ser perfeitamente utilizada como conta corrente. A única destinação da conta poupança é permitir o investimento do valor depositado, mas não impede que seja utilizada com outra natureza ou finalidade.” Prossegue afirmando que, “se mantida a lógica da r. decisão agravada, qualquer valor depositado na conta da do Banco do Brasil, seja decorrente do salário ou não, seria impenhorável. Assim, se mantido o entendimento, a devedora não precisará nunca mais se preocupar em pagar qualquer obrigação. Basta que utilize apenas a conta do Banco do Brasil, que qualquer valor estará protegido de qualquer penhora independentemente de sua origem. Também nesse sentido, se mantida a r. decisão agravada, qualquer tentativa de bloqueio pelo sistema Sisbajud nos autos estará fadada ao insucesso, pois a executada tem conhecimento que para não pagar o débito, nem ter nenhum valor bloqueado, basta manter seus ativos financeiros na conta em que recebe sua remuneração, não importando a origem, o destino ou a finalidade da verba.” Tece comentários sobre a possibilidade de penhora salarial ou de valores depositados em poupança, assim como moderna jurisprudência que também valoriza o direito do credor em receber seu crédito. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a aplicação de efeito suspensivo “impossibilitando qualquer liberação do valor bloqueado em favor da devedora até decisão definitiva da turma”. No mérito, pugna “[s]eja dado provimento ao presente agravo para reconhecer a nulidade da r. decisão agravada. Em caso de entendimento diverso, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, indeferindo integralmente a impugnação apresentada pela devedora e liberando todo o valor bloqueado em favor do exequente”. Preparo devidamente recolhido (ID 45239919). É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e recolhido o preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, em análise perfunctória típica desse momento processual, verifica-se que não há probabilidade no direito invocado pela parte agravante. Em primeiro lugar, não há falar em decisão surpresa, visto que, a petição de ID 151304532 (origem), embora não seja expressa em pleitear tutela de urgência, apresenta os requisitos da probabilidade do direito e risco de dano grave no pedido de desconstituição imediata dos valores penhorados. Nesse sentido, não há falar em nulidade da r. decisão, visto que o pronunciamento judicial que analisa pedido de tutela provisória de urgência é exceção expressa ao princípio da proibição de decisão surpresa, nos termos do art. 9o, I, do CPC. Outrossim, consigno que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. De acordo com as provas produzidas pela parte agravada nos autos de origem, especialmente o documento de ID 151304533 e 151304534, entendo que há demonstração suficiente de que o valor de R$ 4.091,46 (quatro mil e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), bloqueados da conta da agravada no Banco do Brasil, no dia 06/03/2023, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC. O referido inciso determina o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) (grifo nosso) Em primeiro lugar, destaque-se de que não há indicação de que a conta objeto da penhora se trata de conta-salário, mas conta poupança. Nesse contexto, tratando-se de conta que pode receber depósitos e transferências de diversas fontes, cumpre aferir se a medida constritiva, de fato, recaiu sobre verba salarial da agravada, ou sobre ativos financeiros anteriores, que já tenham perdido sua natureza alimentar. Da pela leitura dos extratos bancários vinculados a essa conta, possível perceber que as únicas fontes de crédito se referem a entradas identificadas como “recebimento de proventos” (ID origem 151304534), cujos valores são exatamente iguais aos constantes da remuneração líquida (ID origem 151304533), o que reforça a alegação de que a penhora recaiu exclusivamente sobre a fonte de renda da agravada, conforme bem decidiu o Magistrado de origem. Além disso, verifica-se que o pagamento em questão foi realizado poucos dias antes da efetivação da constrição judicial (ID origem 151304534). Procedendo-se a uma interpretação sistemática do art. 833, inciso IV, do CPC, percebe-se que o legislador infraconstitucional quis dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantia individual prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 7o, X). Isso porque a constrição de verba salarial pode comprometer a satisfação das necessidades básicas do devedor e de sua família e, por tal motivo, a lei processual determina que apenas no caso de pagamento de pensão alimentícia tal blindagem poderia ser ultrapassada. E não consta qualquer hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade das verbas salariais, em que tramita execução derivada da relação contratual, sem cunho alimentar. Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial desta colenda 6a Turma Cível, consoante atestam os recentes arestos adiante ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. INVIABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. COMPROMETIMENTO. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III. A penhora de salário da devedora não se revela adequada e proporcional, pois, dado o contexto de grave crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19, com incremento nos custos da cesta básica, para quem aufere rendimentos mensais de um salário mínimo, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos comprometerá a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1337573, 07055945020218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. INVIABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. COMPROMETIMENTO. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". III. A penhora de salário da devedora não se revela adequada e proporcional, pois, dado o contexto de grave crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19, com incremento nos custos da cesta básica, para quem aufere rendimentos mensais de um salário mínimo, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos comprometerá a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1337573, 07055945020218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, não há motivos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 e 995 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator